Tribunal: STF
Processo: Rcl 86271
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

RECLAMAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. JUROS COMPENSATÓRIOS. ADI Nº 2.332/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. 

1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, formalizada pelo Município do Rio de Janeiro, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos embargos à execução nº 0283880-73-2015.8.19.0001, por meio da qual teria sido inobservada a decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.332/DF. 

2. O reclamante narra que, na origem, ajuizou desapropriação, sob o nº 0063101-87.1992.8.19.0001, que teve sentença procedente, não tendo fixado juros compensatórios por não ter ocorrido imissão na posse.  

3. Informa que a ação transitou em julgado em 2013, quando iniciou a execução, tendo sido interposto embargos à execução pelo Município do Rio de Janeiro, os quais foram julgados procedentes os pedidos. Contudo, o Tribunal de Justiça deu provimento à apelação do beneficiário para fixar juros compensatórios em 12% ao ano. Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, que não se manifestaram quanto as omissões apontadas, tendo sido o acórdão anulado pelo provimento do AREsp nº 1.598.876/RJ. Mantido o vício, novo recurso especial reconheceu a omissão (Resp nº 2.113.479/RJ). Contra o acórdão dos últimos embargos de declaração foram interpostos recurso especial e extraordinário, aos quais foi negado seguimento, tendo sido interposto agravo interno.

4. Afirma que “o Tribunal de Justiça deixou de observar decisão desta Eg. Corte Suprema em controle concentrado de constitucionalidade, que reconheceu a constitucionalidade do art. 15-A, § 1º, do Dec.-Lei nº 3.365/1941, no julgamento da ADI 2.332 (...) Por não ter havido modulação dos efeitos da decisão, esta retroage para que a alteração promovida no Dec.-Lei nº 3.365/1941, que condicionou a incidência dos juros compensatórios à imissão na posse e à comprovação da perda de produtividade do bem expropriado, além de fixar os juros compensatórios em 6% ao ano, seja válida e aplicável desde seu início. A ausência de modulação de efeitos é expressa no julgamento dos embargos de declaração na ADI 2.332”(e-doc. 1, p. 5/7)

5. Sustenta que “ainda que fossem devidos juros compensatórios, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro ainda contrariou o que foi decidido na ADI 2.332, relativamente à alíquota. Isso porque foi determinada a aplicação da alíquota de 12% ao ano, e não de 6% ao ano.” (e-doc. 1, p. 9)

6.  Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato reclamado até o julgamento da reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido, a fim de que seja cassado o ato impugnado,  determinando que outro seja proferido, em observância ao decidido por este Supremo Tribunal na ADI nº 2.332/DF. 

É o relatório. 

Decido. 

7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 

10. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 

11. No caso em tela, o Município reclamante aponta como paradigma violado o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.332/DF. 

12. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI nº 2.332/DF reconheceu a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios no patamar fixo de 6% (seis por cento) ao ano (0,5% ao mês) para remuneração do proprietário nos casos de imissão provisória na posse do bem expropriado pelo Poder Público, conforme previsto no art. 15-A, “caput”, do Decreto-Lei nº 3.365, de 1941. Confira-se a ementa do julgado:

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA DESAPROPRIAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. 2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria.5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no §1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: ‘(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorário’.” 
(ADI nº 2.332/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2018, p. 16/04/2019).
13. Após oposição de embargos de declaração, apreciados em 18/10/2022, esta Corte decidiu por não modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, sob o fundamento de não restarem presentes os requisitos para a medida. Confira-se a ementa do julgado:

“Direito Administrativo. Embargos de Declaração em Ação Direta. Juros Compensatórios e o Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência parcial. 1. Embargos de declaração em que se postula (i) a correção de erro material constante da ementa da ADI 2332; (ii) a modulação dos efeitos da declaração de constitucionalidade do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941; e (iii) a atribuição de efeitos infringentes para que se declare a inconstitucionalidade dos §§ 1º e 2º do art. 15-A e do § 1º do art. 27 do Decreto-Lei 3.365/41. 2. O item 4 da ementa do acórdão embargado possui erro material passível de correção em sede de embargos. De fato, esta Corte declarou a inconstitucionalidade do § 4º do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941. Ocorre que consta da ementa do julgado a declaração de sua constitucionalidade, em desconformidade com a decisão do plenário e da ata de julgamento. 3. A modulação de efeitos em declaração de constitucionalidade é medida excepcional e restrita a hipóteses específicas, o que não ocorre no presente caso. Ademais, a atribuição de efeitos ex tunc possui três finalidades: (i) reparar injustiças históricas; (ii) evitar enriquecimento sem causa dos expropriados; e (iii) aliviar o ônus imposto aos entes expropriantes. 4. Em relação aos pedidos de efeitos infringentes, ainda que a embargante discorde das conclusões alcançadas pelo Tribunal, não pode pretender revê-las por meio de embargos de declaração. A via recursal adotada não se mostra adequada para, a pretexto de correção de inexistentes vícios internos do acórdão proferido, postular a renovação de julgamento que transcorreu de maneira hígida e regular. Precedentes. 5. Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos modificativos, a fim de incluir o seguinte dispositivo na ementa: “Declaração da inconstitucionalidade do § 4º, do art. 15-A, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, de modo a incidir juros compensatórios sobre o período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação.” (ADI nº 2.332-ED/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 18/10/2022, p. 10/01/2023). 14. Nesse contexto, o percentual de juros compensatório de 6% a.a. deve ser aplicado a partir da edição da Medida Provisória nº 1.577, de 1997, ou seja, 11 de novembro de 1997. 
14. In casu, a 2º Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, proferida em 24/01/2018, deu provimento à apelação do ora beneficiário para reformar a sentença dos embargos a execução, determinando o envio dos autos ao contador para que este realize os cálculos com base na sentença transitada em julgado, levando em consideração que os juros compensatórios devem ser de 12% ao ano, conforme súmula nº 618 do STF e 408 do STJ, conforme se extrai dos seguintes trechos (e-doc. 9; grifos e destaques do original):

“Observa-se da análise dos autos, que a sentença merece reforma. 
Inicialmente merece observar que a execução ora embargada decorre de ação de desapropriação por utilidade pública, devendo ser observado o que prescreve o Decreto nº 3.365/41, que se encontrava em vigor no momento do ato expropriatório. 
Em análise da sentença às fls. 430/434 do processo em apenso, percebe-se que o valor do imóvel fora devidamente especificado, tendo sido estabelecida a forma de aplicação dos juros e da correção monetária, sendo esta sentença submetida ao duplo grau de jurisdição, onde foi integralmente mantida, não há assim justificativa para mudança do julgado. 
Merece ainda ser observado que os Tribunais Superiores já especificaram que no caso de desapropriação, seja ela direta ou indireta, os juros compensatórios serão de 12% ao ano a partir de 13/09/2001, quando fora publicada decisão liminar do STF na ADI 2.332/DF, que suspendeu a expressão “de até 6% ao ano” no artigo 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/41, conforme se observa com a leitura da ementa abaixo transcrita:
ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. TAXA. SÚMULA 618/STF. MP 1.577/97. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 27, § 1º, DO DECRETO-LEI 3.365/41. SÚMULA 389/STF. 1. Segundo a jurisprudência assentada no STJ, a Medida Provisória 1.577/97, que reduziu a taxa dos juros compensatórios em desapropriação de 12% para 6% ao ano, é aplicável no período compreendido entre 11.06.1997, quando foi editada, até 13.09.2001, quando foi publicada a decisão liminar do STF na ADIn 2.332/DF, suspendendo a eficácia da expressão "de até seis por cento ao ano", do caput do art. 15-A do Decretolei 3.365/41, introduzida pela referida MP. Nos demais períodos, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano, como prevê a súmula 618/STF. 2. Os honorários advocatícios, em desapropriação direta, subordinam-se aos critérios estabelecidos no § 1º do art. 27 do Decreto-lei 3.365/41 (redação dada pela MP 1.997- 37/2000). O juízo sobre a adequada aplicação dos critérios de equidade previstos no art. 20, §§ 3º e 4º do CPC impõe exame das circunstâncias da causa e das peculiaridades do processo, o que não se comporta no âmbito do recurso especial (Súmula 07/STJ). Aplicação, por analogia, da súmula 389/STF. Precedentes dos diversos órgãos julgadores do STJ. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC.
(REsp 1111829/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe 25/05/2009)
Neste sentido fora editada as súmulas nº 618 da jurisprudência do STF e nº 408 do STJ, que seguem abaixo:
STF – Súmula 618 Na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano. 
SÚMULA N. 408-STJ. Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal. Rel. Min. Luiz Fux, em 28/10/2009.
Resta evidente ainda que o contador judicial realizou atualização na forma determinada pelo magistrado a quo, ou seja, utilizando-se do que prevê a lei nº 9.494/97 com a alteração trazida pela lei nº 11.290/09, devendo este cálculo ser refeito na forma prevista na sentença que restou transitada em julgado, utilizando para cálculo dos juros o índice de 12% ao ano, uma vez que a sentença especificou que os valores lá fixados estavam atualizados até 14/02/2003 e o STF já sumulou o entendimento de que a partir de 13/09/2001 os juros serão assim calculados. 
Sendo assim, deve ser reformada a sentença, determinando que seja enviado o processo ao contador judicial para realizar a atualização dos valores devidos de acordo com o especificado na sentença, levando em consideração o julgado pelo STF e STJ, no sentido de que os juros compensatórios serão calculados em 12% ao ano. 
Desta forma, merece ser reformada a sentença ora recorrida, conforme os fundamentos acima. 
Diante do exposto CONHEÇO O RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, PARA REFORMAR A SENTENÇA DOS EMBARGOS A EXECUÇÃO, DETERMINANDO SEJAM ENVIADOS OS AUTOS AO CONTADOR PARA QUE ESTE REALIZE OS CÁLCULOS COM BASE NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE OS JUROS COMPENSATÓRIOS SERÃO DE 12% AO ANO, CONFORME SÚMULA Nº 618 DO STF E 408 DO STJ.

15. Esse entendimento foi mantido no julgamento dos embargos de declaração em 24/10/2022(e-doc. 4, p. 31/33):

“A C Ó R D Ã O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1022 DO CPC. RECURSO COM INTUITO DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO, POSTO QUE A DECISÃO TRATOU EXPRESSAMENTE DA MATÉRIA, DANDO-LHE SOLUÇÃO COM A QUAL NÃO CONCORDA O EMBARGANTE. SENTENÇA QUE DEVERÁ SER EXECUTADA NOS EXATOS TERMOS EM QUE FOI PROFERIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 
(...)
Repisa o embargante os argumentos trazidos e rechaçados no acórdão ora embargado. Observa-se que pretende o embargante o afastamento dos juros compensatórios, tendo em vista que não teria havido a emissão na posse, isso é fato até a prolação da sentença, quando fora o imóvel incorporado ao patrimônio do expropriante, tanto que não fora fixado em sentença, assim, não há justificativa para a modificação pretendida, bastando que se cumpra o estabelecido na sentença em sede de execução. 
Portanto, o pretendido pelo embargante é, na verdade, a rediscussão da matéria, o que se caracteriza como procrastinação do feito. 
Desse modo, o presente recurso não merece prosperar, pois utilizado de forma indevida pelo recorrente, diante da ausência de contradição, obscuridade, omissão ou erro material.

16. Com efeito, em que pese em 13/09/2001 fora publicada decisão liminar do STF na ADI 2.332/DF suspendendo a expressão “de até 6% ao ano” no artigo 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/41, a decisão final de mérito fixou tese em sentido diverso, no sentido de que “é constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação”, com declarado efeito ex tunc. Nesse sentido, confira-se decisão proferida pelo Min. Roberto Barroso, em situação semelhante a que ora se analisa:


“1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município do Rio de Janeiro em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro proferida nos autos da Desapropriação nº 0333472-57.2013.8.19.00016.728. A parte reclamante alega afronta ao entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento de mérito da ADI 2.332.  
2. É o relatório. Decido o pedido liminar. 
3. No caso, o órgão reclamado, em ação de desapropriação por utilidade pública, fixou o percentual de 12% ao ano a título de juros compensatórios, sob o fundamento de que “isto se dá ao menos até a decisão proferida pelo STF no julgamento da ADI nº 2332, diante da ausência de modulação de seus efeitos, tendo como termo final o momento da expedição do precatório”. Considerou, assim, a decisão cautelar do STF na ADI 2.332, em que foi declarada a suspensão da eficácia da expressão de “até seis por cento ao ano”, do caput do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, introduzido por MP. 
4. Apesar de a liminar na ADI 2.332 ter sido deferida com efeitos ex nunc (art. 10, §1º, da Lei nº 9.868/1999), na apreciação definitiva dessa ação direta na sessão de 17 de maio de 2018, antes, portanto, da decisão reclamada, não houve modulação de efeitos nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/1999, de modo que a decisão produziu efeitos ex tunc. Na ocasião, o Plenário desta Corte julgou parcialmente procedente a ação direta para reconhecer a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem, dentre outras conclusões fixadas na tese abaixo transcrita:
(...)
5. Não há que se falar, portanto, em inaplicabilidade do precedente firmado no julgamento de mérito da ADI 2.232, tendo em vista que a regra geral, no controle de constitucionalidade, é a produção de efeitos ex tunc e que o conteúdo das decisões proferidas por este Tribunal passa a ser vinculativo a partir da publicação da ata do julgamento da sessão plenária, e não do acórdão paradigma ou do seu trânsito em julgado.
6. Dessa forma, em juízo de cognição sumária, a autoridade reclamada, ao estabelecer o percentual de 12% ao ano, parece ter fixado juros compensatórios em descompasso com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal a respeito da constitucionalidade do percentual de 6% (seis por cento) para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do bem desapropriado. Nesse cenário, entendo que há plausibilidade no pedido requerido. De modo que estão presentes os requisitos para concessão da medida cautelar pleiteada, no sentido de suspender a decisão reclamada. 
7. Diante do exposto, com base do art. 932, II, do CPC/2015, defiro o pedido cautelar, para suspender os efeitos da decisão reclamada (Desapropriação nº 0333472-57.2013.8.19.0001), sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do julgamento de mérito.”
17. Dessa forma, constata-se que a decisão reclamada está em descompasso com o decidido por esta Suprema Corte na ADI nº 2.332/DF, cujo julgamento possuí eficácia ergma omnes e vinculante. No mesmo sentido, cito o seguinte precedente: 

“Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Desapropriação. Juros compensatórios de 6% ao ano. ADI 2.332. Inobservância. Reclamação julgada procedente. 4. Decisões proferidas em controle concentrado possuem efeito vinculante e eficácia erga omnes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 42.005-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda turma, j. 29/03/2021, p. 06/04/2021).

18. Destaco, por fim, que é prevalente na jurisprudência desta Suprema Corte o entendimento de que a condenação ao pagamento de juros moratórios ou compensatórios firmada em decisão transitada em julgado não impede a incidência da jurisprudência vinculante sobre o ponto. Nessa linha: AI nº 850.091-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 08/11/2013, p. 18/11/203; RE nº 1.334.360-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/10/2021, p. 11/11/2021; e RE nº 1.297.234-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/08/2021, e p. 31/08/2021. 

19. Por fim, para além da discussão acerca do percentual a incidir na espécie, a decisão reclamada deixou de apresentar efetivo impacto na produtividade como fundamento para a incidência dos juros compensatórios, conforme item iii da tese fixada na ADI 2.332, que dispõe: “iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade”.

20. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos embargos à execução nº 0283880-73.2015.8.19.0001, no tocante aos juros compensatórios, e determinar que outra seja proferida com observância ao que estabelecido pela Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.332/DF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator